Tribunal: TJES
Processo: 5000880-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000880-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A
RECORRIDO: RAFAEL FREITAS DE LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000880-30.2023.8.08.0024

RECTE.:
SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A

RECDO.:
RAFAEL FREITAS DE LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese, que deixo
u de realizar parte dos pagamentos referentes à mensalidade e material escolar da aluna Lara Freitas Watanabe de Araújo, e que por isso realizou acordo para pagamento do valor devido, tendo sido concedido um desconto ao autor. Efetuado o pagamento nos termos do acordo, foi surpreendido com a restrição de seu CPF junto ao serasa, eis que supostamente ainda havia um débito não quitado junto à ré. Mesmo após o pagamento de tal parcela e envio dos comprovantes à instituição de ensino, a restrição não foi baixada pela empresa no prazo legal, motivo pelo qual vem a juízo requerer
a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID
5241138
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
5240833
), pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legitimidade da negativação e da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5240831
), dispôs que:
“
Ante o exposto,
TORNO DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, reconheço que a inscrição do nome d
o
autor nos órgãos de proteção ao crédito foi devida, inicialmente, diante do atraso no pagamento de parcela
da mensalidade
. Todavia, entendo que a manutenção da negativação, após o pagamento da dívida, foi indevida, eis que restou comprovado nos autos que houve o pagamento do débito existente no dia
06/01/2023,
e, mesmo passados mais de
10 dias
do pagamento, a inscrição não foi baixada pela empresa recorrente, o que se prova através do extrato ao ID.
5240801, fl. 14 e ss.
, datado de
16/01/2023
, como se observa
dos e-mails ao
ID.
5240801, fl. 08 e ss.
, em que o autor encaminha
comprovante
de pagamento à instituição de ensino, e demais documentos constantes à inicial.

Resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. A recorrida efetuou o pagamento estipulado e não teve seu nome retirado do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva d
o
recorrid
o
, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)